Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601051-90.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARAUCARIA PARA TODOS 14-PTB / 19-PODE / 65-PC do B / 27-DC /
Órgão julgador: RECORRENTE: ARAUCARIA PARA TODOS 14-PTB / 19-PODE / 65-PC do B / 27-DC /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIPLOMA. ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITA QUE SE
CANDIDATOU À REELEIÇÃO AO CARGO DE
VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÕES EM VIRTUDE DE
FÉRIAS DO TITULAR NO PERÍODO DE 06 MESES
Num. 36036016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

ANTES DO PLEITO. ALEGADA INELEGIBILIDADE
CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
REJEITADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ASSUNÇÃO AO
CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO A TÍTULO
PRECÁRIO. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE
SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO. REELEIÇÃO PARA O
MESMO
CARGO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O RCED é demanda de fundamentação vinculada,
que somente pode ser proposta quando presente um
dos fundamentos legais previstos: inelegibilidade de
natureza
constitucional,
inelegibilidade
infraconstitucional superveniente ou ainda de falta de
condição de elegibilidade.
2. Como o recorrente expressamente invoca a
configuração de inelegibilidade de ordem constitucional,
a ação não é inadequada. O acerto ou o desacerto de
sua tese refere-se ao próprio mérito da lide.
3. Tratando-se a elegibilidade de direito fundamental do
cidadão, “as inelegibilidades devem ser interpretadas
restritivamente, a fim de que não alcancem situações
(TSE -
não expressamente previstas pela norma”
REspE nº 192-57, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe 12/08/2019).
4. A norma prevista no § 6º do art. 14 da Constituição
Federal trata apenas do titular do cargo do Poder
Executivo.
5. Embora incontroverso o exercício pela candidata
recorrido do cargo de Prefeito no período vedado, tal se
deu apenas em substituição, ou seja, em razão de sua
condição de Vice-Prefeita.
6. Necessidade de distinguir sucessão de substituição.
Na sucessão há vacância, com alteração da titularidade
do cargo, ao passo que substituição o exercício do
cargo é provisório, o que viabiliza a candidatura à
reeleição necessidade de desincompatibilização, até
porque se tratou do mesmo cargo.
7. Recurso desprovido.

Num. 36036016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso co

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0601051-90.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600540-92.2020.6.16.0050
Assuntos: Inelegibilidade - Reeleição, Eleições - Eleição Majoritária, Recurso Contra Expedição de
Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0601051-90.2020.6.16.0050 interposto
pela coligação Araucária Para Todos em face de Hissan Hussein Dehaini e Hilda Lukalski Seima,
candidatos eleitos e diplomados para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de
Araucária/PR respectivamente, com fundamento no disposto no art. 262 e no art. 267, § 6º, do
Código Eleitoral, alegando que, a partir de 08/09/2020 a Vice-Prefeita eleita assumiu, em várias
ocasiões, o cargo de Prefeita Municipal com o conhecimento do Prefeito Municipal Hissam Hussein
Dehaini, praticando atos privativos do cargo. Afirma juntar em anexo à inicial 267 atos praticados
pela Vice-Prefeita eleita e diplomada, sendo o primeiro do dia 08/09/2020 e o último do dia
06/11/2020, alegando que nestes quase 60 (sessenta dias) tanto ela quanto o Prefeito eleito
alternaram o exercício da chefia do Poder Executivo Municipal. Aduz que Hilda Seima exerceu, de
forma plena, a chefia do Poder Executivo Municipal nos 6 (seis) meses que antecedem o pleito,
motivo pelo qual é inelegível para disputar qualquer outro cargo, inclusive o de Vice-Prefeita,
exceto o cargo de Prefeita. Alega violação ao art. 14, §§ 5º, 6º e 7º da CF.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARAUCARIA PARA TODOS 14-PTB / 19-PODE / 65-PC do B /
27-DC / 45-PSDB (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MARCIO RODRIGO ANTUNES (ADVOGADO)
CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL (ADVOGADO)
HISSAM HUSSEIN DEHAINI (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

HILDA LUKALSKI SEIMA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
016
08/06/2021 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.937

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0601051-90.2020.6.16.0050 – Araucária –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ARAUCARIA PARA TODOS 14-PTB / 19-PODE / 65-PC do B / 27-DC /
45-PSDB
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0089158
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE
- OAB/PR0072646
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO ANTUNES
- OAB/PR0021583
ADVOGADO: CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL
RECORRIDO: HISSAM HUSSEIN DEHAINI
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: HILDA LUKALSKI SEIMA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
EMENTA:
DIPLOMA. ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITA QUE SE
CANDIDATOU À REELEIÇÃO AO CARGO DE
VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÕES EM VIRTUDE DE
FÉRIAS DO TITULAR NO PERÍODO DE 06 MESES
Num. 36036016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

ANTES DO PLEITO. ALEGADA INELEGIBILIDADE
CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
REJEITADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ASSUNÇÃO AO
CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO A TÍTULO
PRECÁRIO. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE
SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO. REELEIÇÃO PARA O
MESMO
CARGO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O RCED é demanda de fundamentação vinculada,
que somente pode ser proposta quando presente um
dos fundamentos legais previstos: inelegibilidade de
natureza
constitucional,
inelegibilidade
infraconstitucional superveniente ou ainda de falta de
condição de elegibilidade.
2. Como o recorrente expressamente invoca a
configuração de inelegibilidade de ordem constitucional,
a ação não é inadequada. O acerto ou o desacerto de
sua tese refere-se ao próprio mérito da lide.
3. Tratando-se a elegibilidade de direito fundamental do
cidadão, “as inelegibilidades devem ser interpretadas
restritivamente, a fim de que não alcancem situações
(TSE -
não expressamente previstas pela norma”
REspE nº 192-57, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe 12/08/2019).
4. A norma prevista no § 6º do art. 14 da Constituição
Federal trata apenas do titular do cargo do Poder
Executivo.
5. Embora incontroverso o exercício pela candidata
recorrido do cargo de Prefeito no período vedado, tal se
deu apenas em substituição, ou seja, em razão de sua
condição de Vice-Prefeita.
6. Necessidade de distinguir sucessão de substituição.
Na sucessão há vacância, com alteração da titularidade
do cargo, ao passo que substituição o exercício do
cargo é provisório, o que viabiliza a candidatura à
reeleição necessidade de desincompatibilização, até
porque se tratou do mesmo cargo.
7. Recurso desprovido.

Num. 36036016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA interposto pela
COLIGAÇÃO “ARAUCÁRIA PARA TODOS” em face de HISSAM HUSSEIN DEHAINI e de
HILDALUKALSKI SEIMA, candidatos eleitos e diplomados aos cargos de prefeito e
vice-prefeito do município de Araucária, nas eleições de 2020, em que se alega a existência de
incidência de causa de inelegibilidade constitucional, nos termos do art. 14, §§ 5º, 6º e 7º e
também superveniente em relação à candidata a vice da chapa, em virtude de que durante os
períodos de férias do titular do cargo de prefeito, a recorrida teria assumido o posto a menos
de 6 meses do pleito sem que, para tanto, tivesse se desincompatibilizado para concorrer
novamente ao cargo de vice-prefeito.
Requer o provimento do recurso para o fim de declarar a inelegibilidade, de
natureza constitucional, de Hilda Lukalski Seima, cassando o diploma que lhe foi concedido,
ou, na hipótese de decisão mais tardia, vindo a tomar posse, seja cassado seu mandato e, pelo
princípio da indivisibilidade da chapa, seja cassado o diploma ou o mandato de Hissam
Hussein Dehaini, que se sagrou eleito Prefeito do Município de Araucária (ID 23302316).
Juntou documentos.
Em sede de contrarrazões, os recorridos arguem, preliminarmente, o não
cabimento do RCED, alegando que a matéria é exclusivamente infraconstitucional e os fatos
alegados ocorreram antes do registro da candidatura, o que contraria o previsto no artigo 262
do Código Eleitoral. No mérito, sustentam a inexistência de inelegibilidade, sob o fundamento
de ter ocorrido mera substituição, situação que não atrai a inelegibilidade da hipótese de
sucessão, não sendo exigida a desincompatibilização (ID 23303966).
Instado a se manifestar sobre as contrarrazões, o recorrente refuta a preliminar
arguida, defendendo tratar-se de hipótese de inelegibilidade constitucional e reiterou demais
argumentos da petição inicial (ID 24417566).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso (ID
26628566).
VOTO
Preliminarmente, os recorridos arguem a inadequação da medida para os fatos
narrados, sob o argumento de que a alegada inelegibilidade versaria sobre matéria
infraconstitucional, bem assim que não seria superveniente.
Num. 36036016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

As hipóteses de cabimento do Recurso contra Expedição do Diploma, doravante
chamado de RCED, estão previstas no art. 262 do Código Eleitoral,
:
verbis
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Assim, e conforme entendimento sedimentado, trata-se o RCED de demanda de
fundamentação vinculada, que somente pode ser proposta quando presente um dos
fundamentos legalmente previstos: inelegibilidade de natureza constitucional, inelegibilidade
infraconstitucional superveniente ou ainda de falta de condição de elegibilidade.
No caso, a recorrente relata que a recorrida HILDA não se desincompatibilizou do
cargo de vice-prefeita dentro do prazo de 06 meses antes do pleito e que, além disso, exerceu
em substituição ao titular HISSAM, o cargo de prefeito municipal de Araucária, em diversas
datas compreendidas dentro do período de 06 meses anteriores ao pleito.
Sustenta, desta forma, ter ocorrido violação aos §§ 5º, 6º e 7º da Constituição
Federal e que os dispositivos constitucionais em questão tratariam tanto do titular do cargo
como do vice.
Como se percebe, a recorrente alega expressamente a ocorrência de
inelegibilidade de ordem constitucional. O acerto ou o desacerto de sua tese diz com o próprio
mérito da demanda, podendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência.
Ademais, ainda que assim não fosse, parte das sucessivas substituições ao cargo
de prefeito pela então vice-prefeita, ora recorrida, ocorreu após o seu registro de candidatura,
podendo configurar, em tese, hipótese de inelegibilidade superveniente.
Assim, o presente RCED merece ser admitido, uma vez que sua fundamentação
se adequa às hipóteses legalmente previstas, qual seja o de inelegibilidade de natureza
constitucional.
No mérito, contudo, não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre destacar que os recorridos HISSAM e HILDA foram
e diplomados no pleito de 2020, respectivamente, aos cargos de prefeito e
reeleitos
vice-prefeito do município de Araucária.
Ainda, é de se ressaltar ser incontroverso que HILDA não se desincompatibilizou
do cargo de vice-prefeito e que, efetivamente, exerceu o cargo de Prefeito Municipal em
diversas datas e períodos, mais precisamente entre 08 de setembro e 06 de novembro de
2020,
ao titular do cargo, o também recorrido HISSAM.
em substituição
Demonstrou a recorrente que o ora recorrido HISSAM, então titular do cargo de
prefeito municipal, afastou-se,
, por motivo
nos seguintes períodos:
temporariamente
de férias
22/09/2020 a 03/10/2020; 06/10/2020 a 20/10/2020; e 23/10/2020 a 06/11/2020.
Num. 36036016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

É incontroverso, também, que nos períodos acima mencionados a recorrida
HILDA praticou diversos atos privativos do cargo de prefeito, na condição de prefeita municipal
em exercício, tais como os 267 (duzentos e sessenta e sete) atos apontados na petição inicial,
consistentes em nomeação e exoneração de servidores e de secretário municipal, cessão de
servidor, autorização de pagamento a servidores, abertura de crédito suplementar, ratificação
de dispensa de licitação, sancionamento de leis, edição de decretos, dentre outros.
Sustenta o recorrente que este efetivo exercício do cargo de prefeito atrairia a
inelegibilidade da recorrida HILDA ao cargo de vice-prefeito, já que deveria ter se
desincompatibilizado para concorrer ao cargo de vice-prefeito ou então ter concorrido ao cargo
de prefeito. Essa inelegibilidade, segundo sustenta, resulta da interpretação dos §§ 5º a 7º do
art. 14 da Constituição Federal, os quais assim dispõem:
Art.14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subsequente.
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e
candidato à reeleição.

Não obstante, ao contrário do que sustenta o recorrente, a situação em análise
não se amolda a nenhuma hipótese de inelegibilidade constitucional. Vejamos.
Em primeiro lugar, tanto o titular como o vice podem ser reeleitos, aos mesmos
cargos, uma única vez.
Assim leciona a doutrina:
A chapa vitoriosa nas eleições é sempre formada por um titular e um vice. A eleição e a
reeleição subsequente de uma chapa tornam seus integrantes inelegíveis para um terceiro
mandato para os mesmos cargos. Destarte, nem o titular nem o vice poderão concorrer aos
mesmos cargos pela terceira vez consecutiva. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. Ed.
Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018, pag. 250)

Num. 36036016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

Logo, o impedimento à reeleição se dá em relação a um terceiro mandato
consecutivo, ou seja, não há óbice à reeleição de titular e vice para um segundo mandato
consecutivo.
O recorrente sustenta, porém, que o presente caso possui uma peculiaridade:
efetivo exercício do cargo de prefeito em virtude de afastamentos do titular, ocorridos durante o
período de 6 meses antes do pleito, situação que tornaria o mandato de HILDA equiparado ao
de titular e, assim, exigiria a desincompatibilização para concorrer a outros cargos, no que se
incluiria o de vice.
Contudo, a argumentação não procede.
Embora seja certo que, por expressa dicção do § 6º do artigo 14 da Constituição
Federal, o titular de um cargo executivo, caso deseje disputar outro cargo, deve
desincompatibilizar-se, isto é, afastar-se do cargo de titular do executivo, não há como
equiparar ao titular da chapa o vice que não assumiu em definitivo o mandato do titular.
Não se olvida que o c. Tribunal Superior Eleitoral já tenha se posicionado no
sentido de que “Se o vice
desejar ser eleito ao cargo de vice, deverá
que se tornou titular
renunciar ao mandato
que ocupa até seis meses antes do pleito, para afastar a
de titular
(TSE, Consulta nº 1.179, Relator: Min Marco Aurélio, Data do Julgamento: 15
inelegibilidade”
de dez. 2005, Data da Publicação: 13 de mar.2006, não destacado no original).
Ocorre que claramente a hipótese versada na consulta acima indicada refere-se à
situação jurídica diversa, qual seja a
, isto é, a assunção definitiva do cargo de
sucessão
prefeito pelo vice da chapa, o que não é o caso dos autos, no qual se trata de substituição
temporária, ou seja, sem a transferência da titularidade.
Assim, ainda que, eventualmente, as substituições ocorridas possam ter
contribuído para maior destaque da candidata ao cargo da vice da chapa em relação aos
demais candidatos concorrentes ao cargo de vice-prefeito, não se sustenta a pretensão do
recorrente.
A
, porque, conforme já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral
uma
“o direito à
elegibilidade é direito fundamental. Como resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre
que possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tal direito. De outro lado, as
inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem
(TSE - REspE nº 192-57, Acórdão, rel.
”
situações não expressamente previstas pela norma
Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/08/2019, não destacado no original).
Com efeito, a hipótese de inelegibilidade prevista no § 6º do art. 14 da
Constituição Federal alcança tão somente o titular da chapa, de modo que considerar que o
substituto eventual, que não assume de forma definitiva o mandato do titular, também estaria
obrigado a de desincompatibilizar importaria em indevida interpretação extensiva,
especialmente porque, no caso ora em exame, não se trata de concorrer “outro cargo”, já que o
substituto eventual continua a ser vice-prefeito, e não se exige a desincompatibilização para se
concorrer à reeleição ao mesmo cargo de “vice-prefeito”.
Num. 36036016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

De qualquer forma, se a hipótese versada nesse dispositivo (§ 6º) for aplicável ao
Vice-Prefeito, para a sua incidência seria necessário que se tratasse de cargo diverso, o que
não é o caso dos autos, já que o recorrido concorreu para o cargo que exercia (Vice-Prefeito).
A
, porque causa perplexidade exigir-se que o vice da chapa tenha que se
duas
afastar para concorrer ao mesmo cargo e ao mesmo tempo aceitar que o titular continue em
exercício no cargo para concorrer à reeleição, inclusive porque, por maior visibilidade e
destaque que um candidato a vice de uma chapa possa ter, é certo que o titular é quem acaba
sendo o principal “puxador” de votos para a chapa. A realidade fática é inequívoca nesse
sentido.
Por isso, a interpretação pretendida pela recorrente levaria a situações paradoxais
e absurdas, como a destacada no parágrafo acima, ou então como no caso do vice que não se
desincompatibilize e que, por essa razão, seja compelido a não assumir o cargo nas situações
em que a substituição se mostre necessária, praticamente esvaziando sua atribuição já que é
da essência do cargo de vice-prefeito a substituição do titular.
Não por outra razão o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que “O fato de o
Vice haver substituído o Prefeito, ainda que dentro dos seis meses anteriores à eleição, não
implica estar inelegível para a titularidade. Inteligência do artigo 14, parágrafos 5º e 7º, da
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 37442, Acórdão, Relator(a) Min.
Constituição Federal”.
Marco Aurélio, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 4,
Data 17/10/2013, Página 297). Ora, se tal circunstância não o torna inelegível sequer para a
titularidade, sentido algum faria se o tornasse inelegível para cargo acessório.
Logo, não há como ignorar a necessária diferenciação entre
– caso em
sucessão
que, em razão afastamento definitivo do titular, o então vice se torna Prefeito – e
,
substituição
na qual o vice não perde essa condição, pois, ao contrário, substitui temporariamente o titular
justamente em razão da sua condição de Vice.
Ademais, ao revés do que sustenta o recorrente, a situação em apreço não é
inédita ao Poder Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral, ao responder à Consulta nº 1193 e
apreciar em mais de uma oportunidade a questão, partiu justamente dessa diferenciação:
CONSULTA. REELEIÇÃO. VICE-GOVERNADOR. SUBSTITUIÇÃO E SUCESSÃO.
Vice-governador que
o titular antes do pleito
concorrer à reeleição ao cargo
substitui
poderá
de
.
vice-governador
Vice-governador que
, tendo em vista
sucede o titular é inelegível ao cargo de vice
não ser
.
mais o titular do cargo ao qual pretende ser reeleito
(TSE - Cta nº 1.193, Resolução nº 22.151, de 23.2.2006, Rei. Min. José Gerardo Grossi, DJ
de 7.4.2006).

Do inteiro teor do julgado, destacam-se os seguintes trechos:
Num. 36036016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

O SENHOR MlNlSTRO GERARDO GROSSI (relator): Senhor Presidente, conheço da
consulta, por preencher os pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 23, XII, do
Código Eleitoral.
Quanto ao mérito, colho da informação da AESP:
[...]
5. [...] vale destacar Resolução nº 20.148 (Cta nº 427), de 31.3.98, reI. Min. Eduardo Alckmin,
cuja ementa seguinte:
“VICE-GOVERNADOR QUE SUBSTITUIR TITULAR QUALQUER TEMPO DO MANDATO
PODERA CANDIDATAR-SE AO CARGO DE VICE-GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR
QUE SUCEDER O_ TITULAR QUALQUER TEMPO DO MANDATO NAO PODERA
CANDIDATAR-SE AO CARGO DE VICE-GOVERNADOR."
6. Em seu voto Exmo. Min. Relator assim resumiu questão da consulta nº 427: “[...] possível
ao Vice-Governador que substituir Governador nos seis meses antes do pleito, mesmo
estando no exercício do cargo na data da eleição, candidatar-se ao cargo de
.
Vice-Governador
[...] diversa situação do Vice-Governador sucede Chefe do Poder Executivo renunciando ao
mandato para qual fora originalmente eleito, isto é, não tendo Vice permanecido no cargo,
não se pode falar em reeleição para cargo do qual não mais titular. Subsiste, no entanto,
hipótese da candidatura ao mesmo cargo agora ocupado, que de Governador.
[...]
Assim. acolho sugestão da AESP no sentido de responder positivamente primeira indagação
negativamente segunda.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO: [...]
[...]
, e,
Observe que, nesta Corte, são recorrentes as questões suscitadas nesta Consulta
ainda, que pesquisa jurisprudencial aponta Resolução-TSE nº 20.148/982 como
,
leading case
ou seja, foi primeiro julgado que tratou dos temas pesquisados, após EC nº 16/97.
. [...]
Assim, poder-se-ia entender que tema já estaria esgotado
[...]
O § 5 do art. 14 da Constituição Federal, já reproduzido, possibilita aos chefes do Poder
Executivo, bem como àqueles que os sucederem ou substituírem no curso do mandato,
reeleição para um único período subsequente.
Num. 36036016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

O vice é substituto sucessor natural constitucional do titular conforme bem definem
doutrina jurisprudência, situação é, contudo, distinta nas hipóteses de substituição e
.
de sucessão
No caso de substituição, estaria vice em exercício de cargo alheio, não em efetivo
, conforme assinala Alexandre de Moraes. Assim. poderia candidatar-se
definitivo exercício
para vaga de titular e, se eleito, concorrer sua própria sucessão para período seguinte.
Em ocorrendo vacância do cargo de chefe do Executivo, vice, ao assumir cargo do titular,
torna-se, por razões de fato de direito, titular do cargo de chefia. Nessa hipótese,
transforma-se em detentor de seu primeiro mandato de titular, de forma efetiva definitiva.
Harmonizando-se essa situação fática com regra da Constituição Federal que veda exercício
efetivo definitivo do cargo de chefe do Poder Executivo por mais de dois mandatos
sucessivos, de se concluir que este vice pode pleitear uma única recondução ao cargo que
veio ocupar por sucessão, em respeito ao “limite constitucional para continuísmo", conforme
assinalou Min. Nelson Jobim no REspe nº 17.199 (DJ de 28.9.2000).
Após essas considerações, convém destacar, também da Constituição Federal, norma
. Conforme ali estabelecido, "para concorreram outros cargos,
descrita no art. 14, §6º
Presidente, da República, os Governadores de Estado do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito". Trata-se, pois, da
denominada inelegibilidade Relativa por Motivos Funcionais para Outros Cargos. Essa regra
constitucional aplica-se, sem temperamentos, aos titulares dos cargos de chefia do
Poder Executivo.
Parece-me diversa, entretanto, interpretação que se deve conferir tal norma quando os
.
destinatários sejam os vice-chefes do Poder Executivo É que, no texto constitucional,
não se cogita daqueles que exercem chefia em caráter transitório. Logo, não é de se
. Este Tribunal já definiu, aliás, que,
extrair, da disposição, restrição candidatura do vice
“na hipótese de vice pretender disputar outro cargo que não do titular, incidirá regra do art. 19,
29, da Lei Complementar nº 64, de 1990“ (Res-TSE nº 20.889, Rel. Min. Fernando Neves, DJ
de 14.12.2001).
Assim, conferir a essas normas significados diversos daqueles há muito fixados por
esta Corte seria correr risco de produzir instabilidade indesejável perturbação na
.
ordem estabelecida
Pelo exposto, peço vênia ao Relator para, com ele, responder positivamente questão a,
acrescentando, porém, que vice-governador somente poderá pleitear essa reeleição setor
subsequente ao primeiro mandato. Respondo negativamente questão consigno que
vice-governador, no exercício efetivo definitivo do cargo de titular nos seis meses que
antecedem pleito, inelegível para cargo de vice-governador, ante a literalidade do art. 14, 69,
da Constituição Federal. (Não destacado no original)

Debruçando-se sobre casos concretos, na mesma linha firmou-se a
jurisprudência:

Num. 36036016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

RECURSO CONTRA DIPLOMAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. VICE-PREFEITA.
SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL APÓS O REGISTRO
DE CANDIDATURA. ALEGADA INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. ART. 14,
§6º DA CF E §1º DO ART. 1º DA LC Nº 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSUNÇÃO AO
CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO A TÍTULO PRECÁRIO. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO
GERA
INELEGIBILIDADE.
REELEIÇÃO
PARA
O
MESMO
CARGO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Verificando-se que a substituição do titular se deu a título precário, a Vice-Prefeita pode
ser candidata à reeleição para o mesmo cargo, não sendo o caso de desincompatibilização.
2. De acordo com o entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral, não se pode
criar para o substituto uma restrição para sua capacidade eleitoral passiva ainda maior do que
aquela definida no ordenamento jurídico para o titular, uma vez que este poderia concorrer à
reeleição sem precisar renunciar ou se desincompatibilizar (RESPE nº
109-75.2016-6.13.0133)
3. Improcedência do pedido de cassação dos diplomas, em harmonia com o Parecer do
Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PB - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA n 167, ACÓRDÃO n 324 de
04/09/2017, Relator ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 11/09/2017)

Recurso contra expedição de diploma. Desincompatibilização. Prefeito e vice reeleitos.
Alegada substituição do titular do executivo municipal pelo vice, em período vedado, incidindo
a hipótese prevista no § 2º do artigo 1º da Lei Complementar n. 64/90. Eleições 2012.
(...)
Documentação probatória que demonstra a condição de substituto do vice-prefeito, e não a
de sucessor, em caráter definitivo, da titularidade do cargo. Cumprimento do encargo de
substituir o prefeito em seus impedimentos eventuais e absolutamente provisórios,
circunstâncias inerentes ao cargo de vice-prefeito e corriqueiras na administração
pública.
Desnecessária a desincompatibilização do vice-prefeito para concorrer à reeleição ao
.
mesmo cargo, ainda que tenha substituído o titular nos seis meses anteriores ao pleito
Improcedência.
(TRE/RS - Recurso Contra a Expedição de Diploma n 51237, ACÓRDÃO de 14/05/2013,
Relator DESA. FEDERAL MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 87, Data 16/05/2013, Página 2, não destacado no
original)

Num. 36036016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

Recursos. Registro de candidatura. Eleições 2012. Cargo de vice-prefeito candidato à
reeleição. Prazo de desincompatibilização. Irresignação contra decisão a quo que não
recebeu as impugnações oferecidas e deferiu o pedido de registro de candidatura. Afastada a
preliminar que arguiu a preclusão do exame da matéria.
O conjunto probatório demonstra que o candidato substituiu o chefe do executivo por alguns
dias, dentro do período de seis meses anteriores ao pleito. Necessidade, no caso vertente, de
distinguir a sucessão da substituição, em face da imprecisão do disposto no § 2º do art. 1º, da
Lei Complementar nº 64/90 e no §§ 5º e 6º do art. 14 da Constituição Federal.
No caso vertente, ocorreu a substituição, que é provisória, o que viabiliza a reeleição do
vice-prefeito.
Manutenção do deferimento do registro de candidatura.
Provimento negado.
(TRE/RS - Recurso Eleitoral n 41751, ACÓRDÃO de 03/09/2012, Relator DR. JORGE
ALBERTO ZUGNO, Relator(a) designado(a) DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 169, Data 05/09/2012,
Página 4 )

A guisa de argumentação, é de se acrescentar que nem mesmo a hipótese de
inelegibilidade infraconstitucional prevista no § 2º do art. 1º da LC nº 64/90 estaria presente
nesta hipótese. Referido dispositivo assim dispõe:
Art. 1º São inelegíveis:
(...)
§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros
, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses
cargos
anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. (Destaquei)

Conforme facilmente se denota, trata-se de impedimento à candidatura para
“outros” cargos, enquanto no presente caso trata-se de reeleição ao “mesmo” cargo de
vice-prefeito.
Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
VICE-PREFEITO QUE SUBSTITUI O PREFEITO NOS SEIS MESES ANTERIORES AO
PLEITO. REELEIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR FALTA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO QUE O SUBSCREVE.
(...)
Num. 36036016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

MÉRITO:
O Vice-Prefeito que substitui o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para
outros cargos, na forma do art. 1º, §2º, da Lei Complementar nº 64/90.
Essa restrição não se aplica à hipótese de reeleição (recondução para o mesmo
cargo), ainda que tenha havido a substituição nos seis meses anteriores ao pleito, pois
.
é da essência do mandato do Vice-prefeito a substituição do titular
(...)
Recurso conhecido e improvido.
(TRE/PA - RECURSO ORDINARIO n 4138, ACÓRDÃO n 22121 de 11/11/2008, Relator
JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume
11h40, Data 11/11/2008, Página- )

Desse modo, por todos os ângulos em que se analise a questão, o desprovimento
do recurso é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Nessas condições, nego provimento ao Recurso contra Expedição do Diploma.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0601051-90.2020.6.16.0050 - Araucária -
PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ARAUCARIA PARA
TODOS 14-PTB / 19-PODE / 65-PC DO B / 27-DC / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MARCIO RODRIGO ANTUNES - PR0072646,
CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL - PR0021583 - RECORRIDOS: HISSAM HUSSEIN
DEHAINI, HILDA LUKALSKI SEIMA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR0081441, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAMILA COTOVICZ
FERREIRA - PR0063569, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36036016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36036016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/06/2021 18:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816120465300000035146192
Número do documento: 21060816120465300000035146192